Tribunal: TJDFT
Processo: 0021002-76.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0021002-76.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF EMBARGADO: ADERSON NONATO DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL (SUCESSO DO DFTRANS) e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL em face de ADERSON NONATO DOS SANTOS, ante Acórdão de ID 30135729 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de janeiro de 2022 16:06:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador